Tribunal: TJMT
Processo: 1037847-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037847-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Sucessão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 31.113.583/0001-90 (AGRAVANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVADO), ROBERTO ESPERIDIAO DE SA - CPF: 054.764.878-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA SUCESSORA. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA EM CARÁTER PREVENTIVO. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, em cumprimento de sentença que reconheceu sucessão empresarial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da empresa sucessora para se manifestar sobre a sucessão empresarial, antes da inclusão no polo passivo e da constrição patrimonial, configura nulidade processual por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade, deve haver o desbloqueio imediato dos valores penhorados ou se a penhora pode ser mantida em caráter preventivo, assegurando-se o direito de defesa da executada e a garantia do crédito do exequente.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de empresa no polo passivo da execução por sucessão empresarial, sem prévia intimação para manifestação sobre a alegação e os documentos apresentados, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

4. Embora não exista a necessidade de formação de incidente específico para reconhecimento de sucessão empresarial, deve ser aplicado, analogicamente, o disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, assegurando à empresa tida como sucessora o direito de se manifestar sobre o requerimento de substituição do polo passivo antes da decisão judicial.

5. No caso concreto, verificou-se que a primeira intimação pessoal da agravante ocorreu apenas para pagamento da dívida sob pena de multa, honorários e penhora online, não para discutir sua inclusão no feito, configurando irregularidade insanável que contamina de nulidade os atos processuais subsequentes, nos termos dos artigos 239 e 280 do Código de Processo Civil.

6. A simples declaração de nulidade com o consequente levantamento da constrição patrimonial representaria solução incompleta e excessivamente formalista, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade que orientam o Direito Processual Civil contemporâneo.

7. Os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé processual recomendam que, reconhecida a nulidade da intimação, evitem-se prejuízos à defesa da executada, assegurando-se ao credor, simultaneamente, a garantia do juízo da execução com a manutenção da penhora já realizada.

8. Considerando tratar-se de demanda que tramita há dezoito anos, o risco de frustração da execução constitui fator relevante a ser sopesado na proteção do interesse do credor, justificando a manutenção do bloqueio em caráter preventivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
A ausência de intimação da empresa sucessora para se manifestar sobre a alegação de sucessão empresarial, antes da determinação judicial de substituição do polo passivo da execução, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ensejando a nulidade do ato processual. 2. Reconhecida a nulidade de intimação no reconhecimento de sucessão empresarial, é possível a manutenção da penhora já efetivada em caráter preventivo, assegurando-se ao executado o direito de manifestação e ao credor a garantia do juízo da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade processual e ponderação de interesses."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 135, 239, 239, § 1º, 280, 281, 282, 506 e 523.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.916.926/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/11/2023; TRT-12, AP 00006638820215120054, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Jeronimo, Quarta Turma, j. 03/09/2025; TJ-PE, AI 0019270-59.2022.8.17.9000, Rel. Des. João José Rocha Targino, j. 28/02/2024; TJMA, AI 046116/2015, Rel. Des. Raimundo Barros, Quinta Câmara Cível, j. 30/11/2015; TJ-MT, AI 1007219-74.2017.8.11.0000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018; TJ-MT, AI 10203957620248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0014130-65.2007.8.11.0002, manejado por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
. A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 42.985,31 (Quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) constritos via SISBAJUD, por entender que a decisão anterior que reconheceu a sucessão empresarial transitou em julgado, e que a via de exceção de pré-executividade seria inadequada para reabrir matéria já decidida.

A parte Agravante sustenta, que a decisão é eivada de nulidade absoluta, ao argumento de que o redirecionamento da execução contra a agravante foi feito sem qualquer citação válida. Alega que a ausência de citação válida violou frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Requer, por isso, a anulação de todos os atos processuais, com o consequente e imediato desbloqueio dos valores penhorados de suas contas.

Em decisão monocrática de lavra deste Relator (ID 325779355),
foi deferida em parte a tutela recursal de urgência
, reconhecendo-se a verossimilhança da alegação de nulidade citatória,
mas mantendo-se, por cautela, o bloqueio dos ativos financeiros
, a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional final.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (Id.

326242852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0014130-65.2007.8.11.0002, manejado por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
. A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 42.985,31 (Quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) constritos via SISBAJUD, por entender que a decisão anterior que reconheceu a sucessão empresarial transitou em julgado, e que a via de exceção de pré-executividade seria inadequada para reabrir matéria já decidida.

O recurso interposto preencheu os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
foi conhecido
por meio de decisão monocrática. Passo à análise de seu mérito.

A matéria devolvida a esta Corte gira em torno do reconhecimento da sucessão empresarial entre a empresa "Café Quitada" (Sociedade Industrial Rondonina LTDA) e a agravante, bem como da alegada ausência de citação válida para integrar o polo passivo da execução, e, de forma reflexa, à definição dos contornos jurídicos aplicáveis aos atos de constrição patrimonial realizados sob a égide de tal irregularidade.

Em síntese, desde 2007, o agravado
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, busca a satisfação do crédito de honorários advocatícios no
Cumprimento de Sentença nº 0014130-65.2007.8.11.0002
, no valor atual de R$ 112.540,36 (cento e doze mil quinhentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), atualizado em 13/10/2025 (Id. 211262391), que inicialmente tramitava em desfavor da empresa
"Café Quitada" (Sociedade Industrial Rondonina LTDA).

Em 18/06/2024 (Id. 130702399), a Magistrada analisou pedido de
sucessão empresarial
protocolado pelo agravado, com a juntada de documentos, deferindo-o para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa agravante
LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA,
seguindo com os atos de constrição na sequência.

·

DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DA NECESSÁRIA PONDERAÇÃO DE INTERESSES

Compulsando os autos do processo originário (Cumprimento de Sentença n.º 0014130-65.
2007
.8.11.0002), verifica-se que a decisão que reconheceu a
sucessão empresarial entre a empresa “Café Quitada” e a agravante
foi proferida em
18/06/2024
(Id. 130702399).

Contudo, conforme fundamentado na decisão monocrática, não consta a expedição de intimação pessoal da agravante quanto a essa decisão, o que representa relevante irregularidade, tendo em vista que tal ato implicou
inclusão direta no polo passivo da execução
e repercussões patrimoniais diretas.

O trâmite posterior corrobora essa ausência:

o

Em 19/06/2024, foi certificado o cadastro da empresa no polo passivo (Id. 159517919);

o

A decisão foi publicada no DJE em 20/06/2024, mas sem intimação pessoal da agravante;

o

Somente em 19/09/2024
, a magistrada determinou a
intimação para pagamento
da dívida (Id. 168664742), e então foi expedida a
Carta de Intimação pessoal
(Id. 169970462), cujo conteúdo não tratava da inclusão processual, mas apenas da cobrança coercitiva, conforme art. 523 do CPC.

Colaciono parte da Carta de Intimação:

“Senhor(a):
LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA
Parque Industrial Fabricio Vetorasso, rua Rio Preto S/N, Rondonópolis -MT - CEP 78746-736

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC).

SENTENÇA:
"Vistos...Intime-se a empresa incluída no polo passivo para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito, pena de aplicação de multa e fixação de honorários na ordem de 10%, bem como, penhora online. Intime-se. Cumpra-se."

VALOR DO DÉBITO:
R$ 76.355,73

ADVERTÊNCIAS À PARTE:
1. O prazo é contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC).

A carta de intimação refere-se exclusivamente à ordem de pagamento
, não permitindo concluir que a empresa teve ciência inequívoca da decisão que a responsabilizou como sucessora empresarial — decisão esta que alterou substancialmente sua situação jurídica no processo.

Esse dado é central:
a primeira intimação pessoal da agravante se deu
não
para discutir a inclusão ou não no feito
, mas já para
pagar a dívida
, sob pena de multa, honorários e penhora online
.

Nesse caso a intimação da agravante corresponderia à citação, enquanto ato processual destinado a dar ciência formal ao réu da existência de uma demanda judicial em seu desfavor, possibilitando-lhe exercer, de maneira plena, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, como pilar fundamental do devido processo legal.

Não se trata de mera formalidade burocrática, mas sim de verdadeiro pressuposto de validade da relação processual, sem o qual sequer se pode falar em formação regular do processo. Sua ausência ou vício insanável, como o ocorrido no caso em tela, onde o ato não atingiu sua finalidade, contamina de nulidade absoluta os atos processuais que lhe são subsequentes, nos termos dos artigos 239 e 280 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, dispõe o art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso em tela, a ausência de intimação da empresa sucessora para manifestar sobre a alegação de sucessão empresarial, antes da determinação Judicial de substituição do polo passivo da demanda, viola aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vício que implica na nulidade da decisão recorrida.

Na realidade, na hipótese de sucessão empresarial, ainda que não exista a necessidade de formação de incidente, como é o caso da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser aplicado, de forma analógica, o estabelecido pelo art. 135 do CPC, intimando a empresa tida como sucessora para manifestar sobre o requerimento de substituição do polo passivo por sucessão empresarial e dos documentos presentados pelas partes, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5, LIV e LV da Constituição Federal de 1988.

Note-se, ainda, que a manifestação do agravado do id.130702399, que ensejou o reconhecimento de sucessão empresarial foi realizada com a juntada de documentos. Nesse sentido, a doutrina é clara, no sentido de que a juntada de documentos novos não pode surpreender a parte contraria, encerrando a questão sem que seja oportunizado o contraditório.

Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in Comentários ao Código de Processo Civil,
2015, p. 1055:

“2.
Documentos Novos. [...] Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária
ou o juízo, ardilosamente e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à ultima hora, impressão de encerramento da questão,
sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo
. Deve estar presente na avaliação do julgador sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte, seja permitida a juntada de novo documento nos autos apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária”.

Assim, uma vez que o Juízo
a quo
não oportunizou à Agravante (
LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA
) e nem a empresa
CAFÉ QUITADA
, manifestar sobre a alegada sucessão empresarial, se vislumbra a concorrência do cerceamento do direito de defesa, impedindo a formação válida da coisa julgada em seu desfavor (art. 506 do CPC) e comprometendo o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Nesse sentido:

AGRAVO DE PETIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUCESSORA PARA RESPONDER PELO INCIDENTE DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de intimação da empresa apontada como sucessora para se manifestar sobre a alegada sucessão empresarial, antes da determinação de substituição do polo passivo da demanda, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal." (TRT-12 - AP: 00006638820215120054, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA JERONIMO, Data de Julgamento: 03/09/2025, 4ª Turma)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUCESSORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. A controvérsia recursal diz respeito ao possível cerceamento de defesa em desfavor do agravante, quando, o juízo a quo decretou a sucessão empresarial, não determinando a intimação da parte para manifestação. 2. Compulsando os autos, constata-se que realmente não foi facultado ao agravante o direito de se manifestar sobre a alegada sucessão empresarial, implicando em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Decisão anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (...)” (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0019270-59 .2022.8.17.9000, Relator.: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SUCESSORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMONSTRADO LESÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONHECIDA. COMPARECIMENTO AO PROCESSO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA SOMENTE APÓS A DECLARAÇÃO DA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZEM O PROVIMENTO DO RECURSO. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A agravante não conseguiu demonstrar de modo irrefutável a existência dos requisitos autorizadores para o provimento recursal, logo que a empresa sucessora, ora 1º agravada, não foi citada para se manifestar antes de sofrer constrição compulsória em seu patrimônio ou mesmo para exercer o direito de oposição de embargos à execução, ocorrendo cerceamento de defesa, bem como a violação ao devido ao processo legal, conforme art. 5º LIV e LV da CF. [...]”. (TJMA – AI Nº: 046116/2015 - NÚMERO ÚNICO: 0008321-49.2015.8.10.0000 - SÃO LUÍS. – RELATOR: Des. RAIMUNDO BARROS. – Orgão Julgador: 5ª Câmara Cível – Julgamento: 30/11/2015 – Publicação: 09/12/2015)

O eg. TJMT já decidiu em sentido similar,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E ALTERAÇÃO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUCESSORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO CASSADA Há cerceamento de defesa quando não observado o princípio maior, constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, subsumido no direito da parte de fazer prova de seus argumentos, com a utilização dos meios e recursos a ela inerentes. A ausência de intimação da empresa sucessora para manifestar sobre a alegação de sucessão empresarial, antes da determinação Judicial de substituição do polo passivo da demanda, viola aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vício que implica na nulidade da decisão recorrida.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007219-74 .2017.8.11.0000, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/03/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2018)

Nesse contexto, não há que se falar em preclusão consumativa por inércia da ré, mas sim de falha grave na realização de ato essencial ao processo. Portanto,
reconheço a nulidade do ato processual

para afastar o trânsito em julgado
da decisão que reconheceu a sucessão empresarial e integrou a agravante ao polo passivo da demanda.

Contudo, a simples declaração de nulidade, com o consequente levantamento da constrição patrimonial já efetivada, representaria uma solução incompleta e excessivamente formalista. O Direito Processual Civil contemporâneo, orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade, repele o reconhecimento de nulidades que, ao final, sirvam apenas para protelar a satisfação do direito material, sem conferir real proteção à parte prejudicada.

A questão, portanto, exige uma solução que, ao mesmo tempo em que restabeleça a ordem processual violada, não se traduza em prejuízo irreparável ao direito do credor nem em ofensa aos princípios da efetividade e da economia processual.

Nesse contexto, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos que envolvem nulidade de intimação e seus efeitos sobre a penhora, tem trilhado um caminho de ponderação, buscando uma solução que harmonize a proteção ao devido processo legal do devedor com a garantia do crédito do credor. O entendimento consolidado prestigia o processo justo, sem, contudo, descurar da necessidade de assegurar o resultado útil da execução.

Tal orientação foi primorosamente delineada no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.916.926 - RJ, cuja ementa peço vênia para transcrever:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. NULIDADE. ANTERIOR PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS EM PETIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUBSTABELECIMENTO NÃO LOCALIZADO NOS AUTOS. CERTIFICAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DE PEÇAS DOS AUTOS FÍSICOS. INTIMAÇÕES ANTERIORES REALIZADAS EM NOME DOS MESMOS PATRONOS INDICADOS PELO DEVEDOR. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome dos advogados indicados pela parte, o não atendimento enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º). Precedentes. 2. No caso, é inconteste a existência de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome dos novos advogados do devedor, assim como incontroversa a circunstância de que, na fase recursal de conhecimento, perante o Superior Tribunal de Justiça, as intimações foram realizadas em nome daqueles mesmos advogados preteridos e que, naquele momento processual, nenhuma anotação se fez a propósito da eventual irregularidade da representação. Diante disso, a dúvida a propósito do alegado extravio do substabelecimento respectivo, diante da impossibilidade de verificação material dos fatos em razão da eliminação dos autos físicos, certificada nos autos, deve ser resolvida em favor do devedor, que arguiu a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou, após comunicado pelo banco do bloqueio de valores em sua conta bancária. 3. O princípio do devido processo legal e seus consectários do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da segurança e da boa-fé processual recomendam que, havendo dúvida razoável acerca da regularidade da intimação realizada, seja declarada a nulidade do ato, a fim de se evitarem prejuízos à defesa do devedor, assegurando-se ao credor, por outro lado, a garantia do juízo da execução, com a manutenção da penhora já realizada. 4. Entendimento que se mostra em consonância com os princípios constitucionais processuais e com as normas dos arts. 269 e seguintes do CPC/2015, prestigiando-se o processo justo, sem prejudicar os interesses do credor à satisfação do crédito perseguido e já garantido. 5. Possibilidade, no entanto, de aproveitamento dos atos processuais já praticados pelas partes em caráter preventivo, nos termos dos art. 281 e 282 do CPC/2015.6. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1916926 RJ 2021/0189126-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Com efeito, o raciocínio desenvolvido pela Corte Superior aplica-se, por analogia, ao presente caso. O princípio do devido processo legal e seus consectários recomendam que, reconhecida a nulidade do ato que reconheceu a sucessão sem regular intimação do agravante, se evitem prejuízos à defesa do devedor.

Por outro lado, em razão da documentação carreada aos autos de origem e em homenagem aos princípios da a boa-fé processual e a razoabilidade, considerando, ainda, que se trata de demanda que tramita há 18 (dezoito) anos, impõem que se assegure ao credor a garantia do juízo da execução, com a manutenção da penhora já realizada.

Ademais, cumpre esclarecer que, embora a decisão de 18/06/2024 tenha reconhecido a sucessão empresarial, os atos processuais anteriores à referida inclusão não podem ser automaticamente estendidos à empresa agravante, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao disposto no artigo 506 do CPC. Assim, todos os atos que impliquem restrição patrimonial ou formação de coisa julgada devem ser reavaliados à luz da nulidade reconhecida e da boa-fé processual.

·

DA MANUTENÇÃO DA PENHORA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS

Nesse contexto, a solução que melhor se amolda a essa ponderação de valores é a manutenção da penhora já efetivada via BACENJUD, não obstante o reconhecimento da nulidade de intimação da agravante quanto ao pedido de sucessão empresarial. A medida, conforme já mencionado, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser possível preservar a constrição patrimonial quando sua liberação representar risco concreto ao adimplemento futuro da obrigação, garantindo-se, simultaneamente, ao executado o direito de intervir de modo adequado e discutir a sucessão empresarial, apresentando manifestação e documentos.

A orientação harmoniza-se com o princípio do devido processo legal e seus consectários como o contraditório, ampla defesa, razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé processual, a fim de se evitar prejuízos à defesa da parte, sem, contudo, prejudicar os interesses do credor à satisfação do crédito perseguido e já garantido.

Ademais, em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da economia e celeridade processual, é imperativo o aproveitamento dos atos processuais já praticados, nos termos dos artigos 281 e 282 do Código de Processo Civil:

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

Portanto, ainda, que se tenha o comparecimento espontâneo da parte Executada apenas para arguir a nulidade, após o bloqueio dos valores, compreendo possível a aplicação analógica do estabelecido no art. 239, § 1º, do CPC.

Mutatis Mutandis,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado. 2. Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de pré-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do art . 282, § 1º, CPC. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203957620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Noutro giro, estando pendente a discussão sobre a sucessão empresarial, cujo contraditório resta assegurado através do presente julgado, deve ser considerado que o bloqueio realizado via SISBAJUD ocorreu a título de arresto, estando, portanto, a conversão em penhora pendente de regular reconhecimento de sucessão empresarial.

Na hipótese de ser afastada a sucessão empresarial os valores devem, então, ser restituídos à parte.

A solução, a meu ver, prestigia o devido processo legal, assegurando ao agravante a possibilidade de discutir a sucessão empresarial anteriormente reconhecida, observando, ainda, o interesse do credor na execução, tendo como norte o princípio da eficiência e da segurança, considerando se tratar de demanda em que o crédito se encontra constituído desde 2007 - 18 (dezoito) anos -, sendo o risco de frustração da execução fator de relevo a ser sopesado na proteção do interesse do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para nos termos do artigo 282, do CPC, manter o bloqueio dos valores, o qual só deve ser aperfeiçoado após reabertura do prazo à agravante para se manifestar quanto a sucessão empresarial, assegurando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer ato expropriatório definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025